Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712518-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença na qual foi indeferido pedido de levantamento de valores, pretensão formulada pelo credor, ora agravante, ao argumento da perda de caráter alimentar de valores depositados judicialmente há bastante tempo. Em análise dos autos, verifica-se que não foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 69, IV, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 1.007, caput, do CPC. O § 4o do art. 1.007 do CPC, por sua vez, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nestes termos, intime-se o agravante para que comprove, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora